Tribunal: TJDFT
Processo: 0756742-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR COM O DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a legalidade da cumulação do cargo de Professor e de Agente Comunitário de Saúde e determinou o Distrito Federal a promover os atos necessários à convocação e posse da autora no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado. Em suas razões recursais, o recorrente assevera que o cargo de Agente Comunitário não possui natureza técnica ou científica, o que impossibilita a acumulação com o cargo de Professor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65479744). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 65479747).
3. A Constituição Federal veda acumulação de cargos públicos, que só pode ocorrer nas hipóteses expressamente previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República. Nesse sentido estabelece o dispositivo constitucional: "é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentada".
4. Embora o texto constitucional não esclareça a natureza e as atribuições inerentes ao cargo "técnico ou científico", este Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que "A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento".
5. No caso, o fato da Portaria MS No 3.241 ter estabelecido o curso técnico para o cargo de Agente Comunitário de Saúde não confere habilitação científica ou caráter técnico ao cargo e não consta no rol previsto na Resolução 218 do Conselho Nacional da Saúde. Ainda, a Lei 11.350/2006 previu como requisito mínimo ao exercício da atribuição a conclusão de ensino fundamental, o que demonstra que profissionais sem nenhuma área de formação acadêmica podem exercer o cargo, o que reforça a convicção de se tratar de labor desprovido de conhecimento específico ou dotado de prévia especialização. Nesse mesmos sentido: (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1602494 DF 2016/0136439-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.